Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL DA PARTE DISPOSITIVA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A DA FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE REALIZADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para ajuste do acórdão em que constou erro material (percentual da cláusula penal da parte dispositiva não guarda relação com a da fundamentação).
III. Embargos acolhidos. Acórdão integralizado.